Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. APELADO: RODRIGO DE CARVALHO REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelado, Rodrigo de Carvalho Reis, (Id. 30517233) insurge-se contra o adiamento do julgamento do recurso, inicialmente marcado para a 33a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada em 10 de novembro de 2021, por impossibilidade de comparecimento do causídico da Apelante CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. Por sua vez, a Companhia Energética de Brasília – CEB (Id. 30496429) requer a inclusão do Ministério Público do Trabalho – MPT no processo, como litisconsórcio passivo necessário. Decido. Mantenho o adiamento do julgamento, porquanto a documentação juntada pelo Apelado acerca da marcação das férias do causídico da CEB IPES (Id. 30517236, Id. 30517240, Id. 30517241 e Id. 30517242) tem data que antecede a dos documentos que instruíram o pedido de adiamento (Id. 30071289 e Id. 30071290). Improcede o pleito de inclusão do Ministério Público do Trabalho no polo passivo da relação processual, pois o que se discute é o direito subjetivo do Apelado enquanto candidato em processo seletivo interno das Apelantes, e não a validade do acordo firmado pelo órgão ministerial com o sindicato de classe. As demais questões circunscrevem-se às razões recursais, a serem analisadas no julgamento. Portanto, indefiro, pois, ambos os pleitos. Publique-se e intimem-se. Aguarde-se a designação de nova data para o julgamento. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora